Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720330-68.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIANA DA SILVA CHAVES EMBARGADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O MARIANA DA SILVA CHAVES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 67916826. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator